Tribunal: TJBA
Processo: 0000599-27.2013.8.05.0176
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000599-27.2013.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ALTEMIR DOS SANTOS DIAS e outros Advogado(s): THAYANE FERREIRA VEIGA, ANDRE PAIXAO DOS SANTOS, MARCIO SANTIAGO PIMENTEL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POLICIAIS CIVIS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO NA FASE DE PRONÚNCIA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em Sentido Estrito interposto por Altemir dos Santos Dias e Maurício Nery de Jesus, policiais civis, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Nazaré/BA, que os submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, em razão da morte de João Paulo da Conceição, ocorrida em 06 de julho de 2012. Consta da denúncia que, na manhã dos fatos, por volta das 7h, os recorrentes, então em diligência policial, adentraram armados na residência de Maria Luzia Santana dos Santos, localizada na Travessa da Catiara, bairro Muritiba, em Nazaré/BA, onde a vítima havia se refugiado, e, já no quintal, efetuaram disparos de arma de fogo que resultaram na morte de João Paulo, sem lhe possibilitar qualquer chance de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se a decisão de pronúncia padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pela defesa; e (iii) se subsistem provas suficientes de materialidade e indícios de autoria para manutenção da pronúncia, bem como se é possível o reconhecimento, nesta fase, das excludentes de ilicitude de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia é suficientemente fundamentada, em estrita observância ao art. 413, §1º, do CPP, e ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988). A magistrada descreveu de modo claro e detalhado os elementos de convicção colhidos na fase instrutória — laudo necroscópico, depoimentos oculares e declarações colhidas sob contraditório —, evidenciando a materialidade e os indícios de autoria. 4. A preliminar de cerceamento de defesa não procede. A oitiva da testemunha Glauber Eiji Uchiyama, delegado de polícia, foi reiteradamente deferida, porém não concretizada por ausência de localização da testemunha nos endereços fornecidos pela própria defesa. Diante da tramitação processual superior a dez anos, o juízo, com base no princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), indeferiu novas diligências, destacando que é dever da parte informar o paradeiro das testemunhas que arrola. Assim, inexistiu omissão ou indeferimento arbitrário. 5. O entendimento consolidado nas Cortes Superiores (STJ, AgInt no AREsp 2388063/MG; STF, HC 216901/PR) afirma que não há nulidade por cerceamento de defesa quando o juiz, de forma fundamentada, indefere prova desnecessária ou protelatória, especialmente quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para o convencimento. 6. A materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo de Exame de Necrópsia, que atesta múltiplas lesões provocadas por projéteis de arma de fogo em regiões vitais, compatíveis com disparos efetuados à curta distância. 7. Os indícios de autoria resultam de um conjunto coerente e convergente de provas testemunhais e documentais. A testemunha Maria Luzia Santana dos Santos, moradora da casa onde a vítima se refugiou, relatou que os policiais entraram armados em sua residência, seguiram a vítima até o quintal e efetuaram os disparos, sem que esta estivesse armada ou fosse advertida. Afirmou ainda que não houve ordem de parada nem resistência. 8. Os depoimentos das testemunhas Marivan Souza da Silva, Marcelo Leite de Menezes, Carlos Bispo e Edenilson Ferreira, integrantes da equipe policial, confirmam que os recorrentes foram os únicos a ingressar na residência, e que logo após sua entrada ouviram disparos de arma de fogo, reforçando a presença dos acusados no local e sua atuação direta no evento letal. 9. Por outro lado, os depoimentos de familiares da vítima — Maria Nazaré da Conceição, Antônio Carlos Conceição e Roseane Conceição Santana —, ainda que não presenciais, reforçam a narrativa de que a vítima não tinha envolvimento com criminalidade e foi surpreendida enquanto passeava com seu cachorro. 10. Assim, o conjunto probatório evidencia materialidade inconteste e indícios sérios de autoria, suficientes para o juízo de admissibilidade exigido pelo art. 413 do CPP. 11. A decisão de pronúncia não encerra juízo de culpabilidade, mas apenas de viabilidade da acusação. Nesta etapa processual, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, de modo que a dúvida razoável deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII). 12. A tese defensiva de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal não encontra respaldo inequívoco nas provas dos autos. As testemunhas civis não confirmam a alegada agressão prévia da vítima, e o laudo pericial não comprova troca de tiros. A inexistência de prova incontroversa sobre a excludente impede o acolhimento da absolvição sumária, sob pena de usurpação da competência do Júri Popular. 13. A jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 2234594/RN; AgRg no AREsp 1.783.188/AL; AgRg no AREsp 2.765.130/PR) e do TJ-BA (RSE 0001093-64.2005.805.0080) orienta que a exclusão da pronúncia ou o reconhecimento de legítima defesa somente são admitidos quando comprovados de forma cabal e incontroversa os elementos da excludente, o que não se verifica no caso. 14. Assim, a decisão de pronúncia mostra-se juridicamente adequada e faticamente sustentada, resguardando os princípios da motivação, ampla defesa e soberania dos veredictos, devendo os réus ser submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, onde as teses de mérito poderão ser examinadas de forma plena. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso em Sentido Estrito não provido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia é válida quando suficientemente fundamentada nos termos do art. 413, §1º, do CPP, com base em prova da materialidade e indícios sérios de autoria.” “O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando devidamente motivado e ausente prejuízo efetivo.” “A absolvição sumária por legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal somente é cabível quando a excludente se demonstra de forma incontroversa.” “Havendo materialidade e indícios de autoria, a dúvida deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, LVII, LXXVIII e 93, IX; CP, art. 121, §2º, IV; CPP, arts. 413, §1º, 414, 415 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2388063/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 21.05.2024. STF, HC 216901/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.08.2022. STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.12.2024. STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16.12.2024. STJ, AgRg no AREsp 2234594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Conv. TRF1), Quinta Turma, DJe 24.04.2023. TJ-BA, RSE 0001093-64.2005.805.0080, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe 06.07.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000599-27.2013.8.05.0176, em que figura como recorrentes ALTEMIR DOS SANTOS DIAS e MAURÍCIO NERY DE JESUS e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74